Tribunal: TJES
Processo: 0005799-23.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Identidade de Gênero
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005799-23.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABRICIO DAMASIO MARROQUI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005799-23.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO DAMASIO MARROQUI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. DOSIMETRIA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelas práticas dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP) e injúria real (art. 140, § 2º, do CP), na forma da Lei Maria da Penha. O caso versa sobre agressões físicas (socos no rosto) e verbais proferidas pelo acusado contra sua companheira, motivadas por ciúmes. A defesa pleiteia a absolvição sob as teses de legítima defesa e atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, o afastamento da indenização por danos morais e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões jurídicas centrais do caso são: (I) Verificar se a conduta do réu encontra amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa; (II) estabelecer se a discussão acalorada e o estado de ira excluem o dolo específico do crime de injúria; (III) avaliar se a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base (culpabilidade e motivos) é idônea; (IV) definir se é cabível a condenação em danos morais decorrentes da violência doméstica; (V) determinar o momento processual adequado para a apreciação do pedido de isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de legítima defesa não se sustenta, pois a prova técnica e oral demonstra desproporcionalidade manifesta na reação do acusado, que desferiu múltiplos socos e pontapés na vítima em resposta a um suposto arremesso de suco, evidenciando o
animus laedendi
e não o
animus defendendi
.

A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta coerente em ambas as fases da persecução penal e é corroborada pelos depoimentos de policiais militares que atenderam a ocorrência e presenciaram a fuga do réu.

A alegação de ausência de dolo na injúria devido ao calor da discussão não prospera, uma vez que a ira ou o nervosismo não excluem a imputabilidade penal nem a intenção de ofender, configurando-se o crime pelo uso de termos depreciativos ("puta", "piranha") que aviltam a dignidade da mulher.

O recrudescimento da pena-base mostra-se fundamentado em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, notadamente a culpabilidade elevada (brutalidade das lesões na face) e os motivos torpes (sentimento de posse e ciúme doentio), respeitando a proporcionalidade no
quantum
de aumento.

A condenação por danos morais em casos de violência doméstica dispensa prova específica do prejuízo anímico, pois o dano é
in re ipsa
, decorrente da própria prática delituosa, sendo o valor fixado compatível com a gravidade dos fatos e a capacidade econômica do réu.

A análise acerca da hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A desproporcionalidade dos meios empregados para repelir suposta agressão afasta a excludente da legítima defesa.

A emoção e a ira não excluem o dolo do crime de injúria, tampouco a imputabilidade penal.

Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando dilação probatória específica para sua comprovação.

A competência para análise do pedido de isenção de custas é do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 13; art. 140, § 2º. Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0002261-33.2017.8.08.0069, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Helimar Pinto, j. 23.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005799-23.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO DAMASIO MARROQUI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública Estadual em favor de
FABRÍCIO DAMÁSIO MARROQUI
, irresignado com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica. O
decisum
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e art. 140, § 2º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, além de reparação por danos morais.

Narra a denúncia que, em 08 de setembro de 2022, o apelante, motivado por ciúmes e sentimento de posse, ofendeu a integridade física e moral de sua companheira, Camila Fardin Moreira, desferindo-lhe socos no rosto e cabeça, além de injuriá-la com os termos "puta" e "piranha".

Em suas razões, a Defesa pugna pela absolvição quanto à lesão corporal, alegando legítima defesa, e quanto à injúria, sustentando atipicidade. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o afastamento da indenização e a isenção de custas.

Contrarrazões ministeriais e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

A materialidade delitiva encontra-se irrefutável, consubstanciada no Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta "equimose arroxeada bipalpebral à esquerda" e "escoriações avermelhadas lineares no epicanto medial da órbita", compatíveis com a dinâmica de agressão descrita na denúncia. A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre o apelante.

Sustenta a douta defesa a excludente de ilicitude da legítima defesa, sob o argumento de que o réu apenas repeliu injusta agressão iniciada pela vítima, que teria lhe arremessado suco.

Contudo, a análise detida do acervo probatório desmantela a tese defensiva. A excludente invocada exige o uso moderado dos meios necessários para repelir agressão atual ou iminente, requisitos ausentes na conduta do apelante, que agiu com desproporcionalidade manifesta.

Entretanto, a prova oral colhida é uníssona em sentido contrário à versão do réu.

A ofendida, Camila Fardin Moreira, foi categórica em sede policial e em juízo ao narrar que o réu chegou em casa irritado pela demora dela em responder mensagens e, após xingá-la, partiu para a agressão física direta. Segundo seu relato:
"ele partiu para cima da depoente com socos no rosto, na cabeça e puxou o cabelo"
.

Não obstante o réu alegar que apenas se defendeu, a vítima esclareceu que o ato de jogar suco foi uma reação defensiva aos xingamentos iniciais, sendo imediatamente revidada com "socos, pontapés, de forma mais brutal" por cerca de cinco minutos. A disparidade de forças e a natureza das lesões (focadas na face e olhos da mulher) evidenciam o
animus laedendi
e não o
animus defendendi
.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares Weijhonison dos Santos e Igo Klug Matos corroboram a versão acusatória. Os agentes estatais relataram que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima pedindo socorro com visível hematoma no olho, enquanto o apelante empreendia fuga, pulando muros e cercas de residências vizinhas para evitar a prisão em flagrante. Ora, quem age amparado pelo direito, em legítima defesa, não possui motivos para evadir-se do distrito da culpa de forma tão desesperada.

Todavia, a defesa não logrou êxito em comprovar qualquer lesão no acusado que justificasse a violenta repulsa, restando isolada a versão do réu de que teria sido agredido primeiramente. Assim, mantenho a condenação pelo art. 129, § 13, do CP.

Quanto ao delito de injúria, pleiteia o recorrente a absolvição por atipicidade, alegando ausência de dolo específico em razão de discussão acalorada.

Entretanto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a emoção ou a ira não excluem a imputabilidade penal, nem o dolo de ofender. O fato de as ofensas terem sido proferidas em meio a um desentendimento não legitima a conduta aviltante contra a dignidade da mulher.

Por outro lado, a prova testemunhal confirma que o apelante, prevalecendo-se da relação doméstica, vociferou termos pejorativos como "puta" e "piranha". A vítima detalhou que tais ofensas ocorreram simultaneamente às agressões físicas, configurando a injúria real qualificada prevista no art. 140, § 2º, do Código Penal.

Em que pese a negativa do réu, a palavra da vítima mostrou-se coerente e linear em ambas as fases da persecução penal, descrevendo o contexto de humilhação e violência a que foi submetida, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e alinhada a outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

Adiante, insurge-se o apelante contra a exasperação da pena-base.

Contudo, agiu com acerto o Magistrado sentenciante ao valorar negativamente a culpabilidade e os motivos do crime.

No entanto, ao contrário do que alega a defesa, a fundamentação não foi genérica. A culpabilidade foi corretamente recrudescida em razão da intensidade da violência — múltiplos socos direcionados à face da vítima — causando equimose bipalpebral e edema. Tal brutalidade excede o dolo normal ao tipo penal de lesão corporal, exigindo maior reprovação.

Todavia, quanto aos motivos, a sentença destacou o sentimento de posse e o ciúme doentio, desencadeado pelo simples fato de a vítima não ter respondido imediatamente a uma mensagem. Tal motivação é torpe e não se confunde com os elementos inerentes ao tipo, justificando o incremento da pena-base.

Não obstante o inconformismo defensivo, o
quantum
de aumento aplicado (frações de 1/8 sobre o intervalo da pena) obedeceu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo reparos.

Adiante, pleiteia a Defesa o afastamento da indenização por danos morais.

Como é sabido, nos casos de violência contra a mulher em âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida, independentemente de instrução probatória específica.

O dano é
in re ipsa
, decorrente do próprio fato criminoso.

Contudo, havendo pedido expresso na denúncia e sendo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) compatível com a gravidade das lesões e a capacidade econômica estimada do réu (caminhoneiro/chapa), mantenho a condenação.

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas, a análise da hipossuficiência deve ser relegada ao Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real condição financeira do condenado, conforme entendimento consolidado deste Sodalício.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.